Tribunal: TJDFT
Processo: 0704103-69.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. RATIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA. CRITÉRIOS. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE.
1. No que concerne ao delito de ameaça, não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do acusado, pois as declarações da vítima e da testemunha nas fases inquisitorial e judicial foram firmes e coesas a respeito da prática do crime. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando firme e coesa, como no caso dos autos.
2. Há provas suficientes de que as palavras proferidas pelo réu causaram temor à ofendida, o que se conclui pelas atitudes por ela tomadas logo após os fatos, como ter se dirigido à delegacia para o registro da ocorrência e manifestado o desejo de representar criminalmente, bem como requerer medidas protetivas de urgência.
3. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal encontra amparo legal no artigo 387, inciso IV, do CPP, e na jurisprudência da Superior Tribunal de Justiça, que, nos casos de violência doméstica contra mulher, dispensa a especificação de quantia e a dilação probatória, exigindo apenas pedido expresso da acusação.
4. De todo modo, o quantum indenizatório não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo.
5. Recursos conhecidos. Improvido o apelo da defesa, provido parcialmente o da acusação.